Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PARCELAMENTO. ANUÊNCIA. CREDOR. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 916, § 7°, do Código de Processo Civil, expressamente inadmite o parcelamento da dívida no cumprimento de sentença.

2. Inexiste omissão legislativa a ser solucionada mediante a integração por analogia, uma vez que o legislador ordinário, ao disciplinar o parcelamento da dívida, excluiu expressamente tal possibilidade para o cumprimento de sentença, de forma que não há que se falar em direito subjetivo do devedor, que só deve ser considerado mediante anuência do credor.

3. Recurso conhecido e desprovido.